Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-84.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000977-84.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, JOAO ALVES BEZERRA FILHO, MARIA CORREIA DE MIRANDA VASCONCELOS, AGUIDO DE FREITAS CALIL, SUELY MARIA MARRA SILVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação ao requerimento ID 27540496, tendo em vista o decidido no ID 27487741. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios